Tribunal: TJDFT
Processo: 0032606-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. TRANSTORNO DE DISCOS VERTEBRAIS LOMBARES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA (IPA). INVIABILIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELO CONTRATO. ART. 5o RESOLUÇÃO N. 117/2004 DO CNSP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de a contratação ter sido intermediada pela Fundação Habitacional do Exército – FHE e de o seguro também ser ofertado a militares das Forças Armadas, de per si, não se apresenta como circunstância suficiente à conclusão de que se trata de seguro de vida em grupo exclusivo para militares, a albergar os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário.

2. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) assegura o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, nos termos do art. 11 da Circular/SUSEP n. 302/2005[1].

3. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), ao tratar sobre o acidente pessoal, por meio da Resolução n. 117/2004, consignou que o seu conceito não alberga “as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto”.

4. A par de tal quadro, não há falar em indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), se o militar, ora apelante, foi diagnosticado com transtorno de discos vertebrais lombares, por se tratar de doença profissional, cujo risco foi expressamente excluído pelo contrato e pela reportada regulamentação.

5. No ponto, frise-se que o quadro clínico do autor foi classificado, pela perícia judicial, como doença crônica e degenerativa relacionada à idade, sendo sua atividade castrense apontada pelo perito como concausa ocupacional.

6. Significa dizer, a incapacidade do apelante para o serviço militar não apenas está fora da abrangência da cobertura securitária, como foi expressamente por ela excluída, razão pela qual a indenização por invalidez permanente por acidente, na espécie, afigura-se inviável.

7. Anote-se, ademais, que a Lei n. 8.078/90 autoriza o julgador a invalidar cláusulas abusivas ou interpretar construtivamente o contrato, mas jamais a expandir o programa obrigacional ajustado, principalmente no âmbito dos contratos de seguro, cujo equilíbrio pressupõe a vinculação do segurador aos riscos anteriormente assumidos.

8. Recursos conhecido e desprovido. Honorários majorados.